Tribunal: TJSP
Processo: 2283218-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Habeas-corpus – Execuções Criminais – Pedido concessão de progressão de regime independentemente da realização do exame criminológico ao regime semiaberto – Alegação de constrangimento ilegal em razão da demora na realização de exame criminológico e de o paciente pertencer ao grupo de risco de contágio da Covid-19 – Paciente devidamente removido ao regime semiaberto – Perda do objeto –

Ementa:
Habeas-corpus – Execuções Criminais – Pedido concessão de progressão de regime independentemente da realização do exame criminológico ao regime semiaberto – Alegação de constrangimento ilegal em razão da demora na realização de exame criminológico e de o paciente pertencer ao grupo de risco de contágio da Covid-19 – Paciente devidamente removido ao regime semiaberto – Perda do objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2283218-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
KÁTIA FERNANDES DE GERONE e Paciente DIEGO GARBIM DA SILVA
PARRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283218-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.105
2
Voto n° 43.105
Habeas-corpus no 2283218-10.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Juízo de origem: DEECRIM UR6
Impte(s): Kátia Fernandes de Gerone
Pacte(s): Diego Garbim da Silva Parra
Habeas-corpus Execuções Criminais Pedido concessão
de progressão de regime independentemente da realização
do exame criminológico ao regime semiaberto Alegação
de constrangimento ilegal em razão da demora na
realização de exame criminológico e de o paciente
pertencer ao grupo de risco de contágio da Covid-19

Paciente devidamente removido ao regime semiaberto

Perda do objeto Ordem prejudicada.
Vistos.
A Advogada Kátia Fernandes de
Gerone impetra o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor
de Diego Garbim da Silva Parra, alegando que o ora paciente está a
sofrer constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito do DEECRIM 6a RAJ.
Relata a d. impetrante, em síntese,
que, requerida a progressão do paciente ao regime semiaberto, a
Autoridade apontada como coatora determinou a realização de exame
criminológico, o que foi feito por decisão datada de 09/10/2020.
Afirma, contudo, que, em que pese o
paciente tenha cumprido o lapso temporal necessário para a progressão
de regime em 05/11/2020, aos 13/11/2020 referido exame ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283218-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.105
3
tinha sido realizado, tendo o MM. Juízo a quo expedido ofício para
resposta no prazo de 48 horas, o qual foi reiterado no dia 25/11/2020,
quando novamente o prazo se expirou sem qualquer manifestação do
Diretor da Unidade Prisional.
Assevera que, conforme consta do
Boletim Informativo e do atestado de bom comportamento carcerário
expedido pelo Diretor, o paciente preencheu o requisito subjetivo
necessário para a concessão da progressão de regime.
Acrescenta que o paciente faz parte
do grupo de risco da pandemia do COVID-19, por possuir diabetes,
devendo ser observado o disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Ressalta a existência de excesso de
prazo.
Pleiteia, liminarmente, a concessão
da ordem, a fim de que o paciente seja progredido ao regime semiaberto,
confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às
fls. 45/47.
A digna Autoridade apontada coatora
prestou informações à fls. 50/51.
A douta Procuradoria Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283218-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.105
4
Justiça, em parecer à fls. 64/66, manifestou-se pelo prejudicialidade da
impetração.
É o relatório.
Cuida-se
de
habeas-corpus
impetrado em favor do paciente, no qual se alega que este está a sofrer
constrangimento ilegal por parte da digna Autoridade apontada como
coatora, em virtude de a análise do seu pedido de progressão de regime,
ter sido condicionada à realização de exame criminológico em que pese
o paciente tenha preenchido o lapso temporal necessário para a
progressão de regime.
Conforme informações prestadas pela
digna Autoridade apontada como coatora, o ora paciente cumpre pena
privativa de liberdade, em regime fechado, com término previsto para o
dia 17/12/2027.
Em 09/10/2020, o MM. Juízo da
Vara das Execuções Criminais determinou a realização da avaliação
preconizada pela Resolução SAP no 88, de 28-4-2010, a fim de que o
pedido de progressão de regime semiaberto pudesse ser analisado de
forma mais criteriosa.
Em 09/12/2020, vieram aos autos de
execução criminal, o laudo do exame criminológico, cuja conclusão foi
no sentido de que o paciente reúne condições subjetivas para progressão
de regime (fls. 274/277 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2283218-10.2020.8.26.0000 -Voto no 43.105
5
Em consulta aos autos de execução
criminal, verifica-se que em 15/12/2020, o MM. Juízo a quo analisou e,
em razão de o paciente ter atingido os requisitos objetivo e subjetivo,
deferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto (fls. 290/292 dos
autos de origem).
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas-corpus restou prejudicada, pois perdeu seu objeto, uma vez que
eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa
pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já
cessou a violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da
sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo
na instrução criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está
prejudicado. Deixou de existir legítimo interesse no remédio heroico e o
impetrante, é, agora, carecedor da ação.” (Código de Processo Penal
Interpretado, 10a edição, 2003, Ed. Atlas, pág. 1757).
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator